Tribunal: TJBA
Processo: 0027006-43.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027006-43.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: LAURENICE MALAQUIAS DOS SANTOS Advogado(s):DANIELLE DE SENA RIBEIRO SMERA, GEOVANNA BRITO BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RETRATAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que extinguiu pedido executivo voltado à restituição de valores pagos à segurada em razão de tutela provisória de urgência posteriormente revogada. O INSS pleiteia a devolução dos valores recebidos a título de auxílio-doença (NB 31/518.023.426-0), no período de 24/03/2006 a 30/04/2013, e de auxílio-acidente (NB 36/163.623.454-0), no período de 14/11/2013 a 30/11/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição dos valores recebidos a título de auxílio-doença por força de tutela provisória deferida antes da fixação da tese vinculante no Tema 692 do STJ; (ii) estabelecer se é devida a devolução dos valores pagos a título de auxílio-acidente, com base em sentença reformada, após a publicação do acórdão no REsp 1.401.560/MT. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, antes da fixação da tese no Tema 692 em 2014 (acórdão publicado em 13/10/2015), reconhecia a irrepetibilidade dos valores recebidos por força de tutela provisória, com base no caráter alimentar dos benefícios e na boa-fé do segurado. A decisão liminar que concedeu o auxílio-doença foi proferida em 23/03/2006, ou seja, em momento anterior à consolidação da tese vinculante pelo STJ, quando ainda predominava o entendimento pela não devolução de valores. A reafirmação da tese no Tema 692, realizada em 2022 (PET 12482-DF), não afastou a necessidade de observância da segurança jurídica e da jurisprudência dominante à época do recebimento dos valores. A redação do art. 115, II, da Lei 8.213/1991, anterior à MP 871/2019, não previa expressamente a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada. Quanto ao auxílio-acidente (NB 36/163.623.454-0), concedido em 2013 por sentença com antecipação de tutela posteriormente reformada, a devolução dos valores é devida somente em relação ao período posterior à publicação do acórdão do Tema 692 (13/10/2015). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É incabível a restituição dos valores pagos a título de auxílio-doença quando a tutela provisória que os autorizou foi deferida em momento anterior à fixação da tese vinculante no Tema 692 do STJ, em observância ao princípio da segurança jurídica e à jurisprudência então dominante. É devida a devolução dos valores pagos a título de auxílio-acidente apenas em relação às parcelas recebidas após a publicação do acórdão do Tema 692 do STJ, ocorrido em 13/10/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520, II; Lei 8.213/1991, art. 115, II (redação anterior à MP 871/2019). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692), rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.09.2014, DJe 13.10.2015; STJ, PET 12482/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.05.2022; STJ, REsp 1.356.427/PI, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.04.2013; TJ-AL, Apelação Cível 0723622-77.2016.8.02.0001, rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 17.12.2024; TRF4, AC 5004285-70.2018.4.04.7016, rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 07.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027006-43.2008.8.05.0080, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada LAURENICE MALAQUIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento à apelação cível, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.